Tribunal: TJDFT
Processo: 0730860-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, fora assinalado prazo para que o agravante fornecesse o atual endereço da agravada Longitud Car Locação Inteligente de Veículos Ltda.1, não localizada no endereço informado, de forma a ser viabilizada sua intimação, sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por deficiência formal no aparelhamento do instrumento que o lastreia. O agravante, contudo, permanecera inerte2, deixando, portanto, de atender o comando judicial que a exortara a indicar o endereço da agravada individualizada, de forma a viabilizar o exercício de sua defesa. Fica patente, assim, que, conquanto assegurada oportunidade ao agravante para sanear a lacuna que macula o instrumento de forma a viabilizar o conhecimento do agravo que interpusera, permanecera inerte no cumprimento da determinação judicial, o que obsta seu conhecimento, notadamente porque, frise-se, não fornecera o atual endereço da agravada mencionada de forma a viabilizar sua intimação, demonstrando, inclusive, seu desinteresse na ultimação da análise do recurso. Destarte, não saneado o instrumento na forma apontada mediante seu aparelhamento com o endereço atual da agravada Longitud Car Locação Inteligente de Veículos Ltda. de forma a viabilizar sua intimação, o inconformismo restara carente do pressuposto de admissibilidade, notadamente em razão do desinteresse na solução do recurso evidenciado em razão da inércia do agravante. O recurso, portanto, se tornara manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, o agravante não regularizara o instrumento mediante seu aparelhamento com o endereço atualizado da agravada Longitud Car Locação Inteligente de Veículos Ltda. de forma a viabilizar sua intimação, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso, o agravo que interpusera restara carente do pressuposto objetivo de admissibilidade, tornando-se manifestamente inadmissível, razão porque, lastreado nos artigos 1.017, §3o, e 932, III e parágrafo único, ambos do novel estatuto processual, nego-lhe conhecimento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 41396725 (fl. 412). 2 - ID Num. 41876404 (fl. 413).